Tribunal: STF
Processo: Rcl 88078
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO, PARA, SEM DECLARAÇÃO DE NULIDADE, GARANTIR O ACESSO DA DEFESA AOS DOCUMENTO PRETENDIDOS, NOS TERMOS DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 5002957-95.2019.4.04.7202/SC.



    A defesa narra que “O Reclamante foi denunciado e condenado na Ação Penal nº 5002957-95.2019.4.04.7202/SC, da 1ª Vara Federal de Chapecó/SC, decorrente de investigação criminal conduzida pela Polícia Federal no âmbito da denominada Operação Shylock”.



    Alega que “Após a apresentação das alegações finais pela defesa e antes da prolação da sentença condenatória, a Polícia Federal juntou no Evento 380 dos autos da ação penal documentos decorrentes de investigação complementar, sob nível de Sigilo 4, que não permite acesso às partes, seus defensores ou terceiros. Em seguida, o juiz proferiu sentença condenatória (documento anexo), sem qualquer menção aos documentos sigilosos juntados e, portanto, desconhecidos pela defesa”.



    Aduz que “Assim que tomou conhecimento do fato, e ainda antes da manifestação do MPF, o defensor do Reclamante peticionou nos autos com requerimento de acesso aos documentos sigilosos juntados pela Polícia Federal”.



    Pontua que “O magistrado condutor do feito, contudo, ignorando o pedido do defensor, proferiu despacho determinando que os documentos juntados de forma sigilosa pela Polícia Federal, bem como o parecer do MPF, também sob sigilo, fossem desentranhados dos autos e autuados pela Secretaria em autos apartados, sob nível de Sigilo Nível 4, com a remessa dos autos da ação penal ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região para o julgamento da apelação”.



    Salienta que nas razões do recurso de apelação “questionou expressamente a restrição de acesso a esses documentos, com todos os pormenores aqui relatados”.



    Expõe que o Tribunal reclamado, “embora reconhecendo, de forma expressa, a existência da juntada sigilosa, da vista ao MPF, do desentranhamento e da autuação em apartado com a manutenção do sigilo, sem acesso ao defensor do Reclamante, entendeu que não houve prejuízo para defesa, chancelando, assim, a restrição imposta pelo juízo de primeiro grau, em manifesta afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, o que motivou o ajuizamento desta Reclamação”.



    Sustenta, em síntese, que “a negativa de acesso, pela defesa, de elementos de investigação documentados em procedimento em poder da Secretaria do Juízo, somada à vista exclusiva apenas ao órgão acusador, retirou da defesa a possibilidade de conhecer o seu conteúdo, de avaliar sua a relevância para refutar à acusação e de identificar eventuais pontos favoráveis à absolvição do Reclamante, configura, de modo inequívoco, manifesta violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14 dessa Egrégia Corte”.



    Requer seja garantido o imediato acesso aos documentos e provas produzidos no curso da investigação.



    Indeferido o pedido liminar e prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela parcial procedência do pedido, em parecer cuja ementa transcrevo: 



    Reclamação. Direito de informação. Operação Shylock. Negativa de acesso a documentos sigilosos (Sigilo Nível 4) juntados pela Polícia Federal após apresentação das alegações finais, com conhecimento apenas do órgão ministerial. Sentença condenatória. Negativa de acesso mantida pelo Tribunal de origem. Alegada violação à Súmula Vinculante 14. Pleito de nulidade da sentença e acesso aos documentos sigilosos.



    O acesso amplo a todos os elementos de prova é direito da Defesa, desde que não digam respeito a diligências em andamento e cujo acesso possa prejudicar o curso das investigações. Excepcionalidade que não se aplica à hipótese.



    Atribuir à Defesa o ônus de apontar quais provas embasaram a condenação, sem que tivesse acesso ao conteúdo probatório sigiloso, subverte o devido processo legal. Não cabe ao órgão acusatório ou ao juízo processante decidir a relevância ou não do documento requerido pela Defesa, não se admitindo a negativa de fornecimento ou a disponibilização parcial, seletiva ou aleatória de documentos que tenham, de algum modo, subsidiado a denúncia ou influenciado o juízo de convicção do magistrado sentenciante - análise que somente pode ser feita pela Defesa a partir do conhecimento da integralidade da documentação juntada sob sigilo.



    Precedente do STF: “Nada, absolutamente nada, respalda ocultar de envolvido dados contidos em autos de procedimento investigativo ou em processo alusivo à ação penal, pouco importando eventual sigilo do que documentado”, Rcl 31.213/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 16/10/2018.



    Plausibilidade do direito de acesso aos elementos de provas documentados e às informações que digam respeito ao Reclamante.



    Parecer pela parcial procedência da reclamação para que seja conferido, ao Reclamante, imediato acesso à integralidade dos documentos juntados sob SIGILO NÍVEL 4, com consequente oportunidade para que se manifeste nos autos sobre eventual prejuízo sofrido em sua defesa.



    É o relatório. DECIDO.



    A Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal volta-se à garantia do direito de defesa, determinando o amplo acesso do defensor aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório criminal, qualquer que seja a denominação a este conferida.



    Eis o teor do enunciado, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Importante destacar que a determinação de amplo acesso aos elementos de prova já documentados teve por fim excluir do direito de acesso, unicamente, as diligências ainda em andamento, para evitar prejuízo à investigação quando o caráter sigiloso se revela fundamental à obtenção de possíveis elementos de prova da prática delitiva.



    In casu, o ato reclamado reconheceu que “houve peticionamento pela Polícia Federal no evento aludido. Observando-se os autos, é possível verificar que o conteúdo da referida manifestação estava coberto por nível de sigilo 4, razão pela qual não foi visualizada tanto pela defesa quanto pelo MPF em um primeiro momento”. 



    Nada obstante, indeferiu o acesso aos autos pretendidos assentando que a defesa não apontou “os elementos utilizados na sentença que teriam ensejando sua condenação e que não fora submetidos ao contraditório”. 



    Nesse contexto, destaco que a dialética no processo penal impõe que a defesa tenha acesso aos mesmos elementos de prova utilizados pelo Ministério Público para a formação da opinio delicti e oferecimento da denúncia, bem como à totalidade das provas que embasaram a condenação criminal. 



    Na dúvida se houve ou não utilização pelo juízo sentenciante dos elementos de informação sigilosos juntados aos autos pela Polícia Federal, caberia à autoridade reclamada deferir o pleito defensivo e avaliar eventual prejuízo decorrente da não disponibilização dos documentos sob sigilo. 



    Como bem demonstrou a d. Procuradoria-Geral da República, “Não cabe ao órgão acusatório ou ao juízo processante decidir a relevância ou não do documento requerido pela Defesa, não se admitindo a negativa de fornecimento ou a disponibilização parcial, seletiva ou aleatória de documentos que tenham, de algum modo, subsidiado a denúncia ou influenciado o juízo de convicção do magistrado sentenciante - análise que somente pode ser feita a partir do conhecimento da integralidade da documentação juntada sob sigilo”.



    Ressalto, ainda, nas palavras do Ministro Celso de Mello, que a defesa “tem direito de acesso aos autos da investigação (ou do processo) penal, não obstante em tramitação sob regime de sigilo, considerada a essencialidade do direito de defesa, que há de ser compreendido - enquanto prerrogativa indisponível assegurada pela Constituição da República - em perspectiva global e abrangente” (HC 93.767/DF, Segunda Turma, DJ de 1/4/2014). 



    Destarte, ressoa inequívoca a parcial procedência da presente ação. 



    Ressalto que a parcial procedência da presente ação constitucional não importa qualquer nulidade ou necessidade de refazimento dos atos anteriormente praticados, tendo em vista que, conforme informado, o feito encontra-se na fase recursal, onde eventual prejuízo sofrido pela defesa poderá ser apreciado.



    Ressalvo que as informações cuja preservação do sigilo seja necessária à garantia da efetividade de outras investigações ainda em andamento não são alcançadas por este decisum. 



    Ex positis, com esteio no artigo 161 do RISTF, e acolhendo a manifestação do Parquet Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação, para que a autoridade reclamada conceda à defesa acesso aos documentos juntados sob sigilo nos autos de origem, sem prejuízo dos atos já praticados e ressalvados os documentos que, albergados por eventual sigilo determinado por lei, não guardem qualquer relação com o ora reclamante. 



    Comunique-se à autoridade reclamada. 



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente